Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705817-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO DIDDOF, LINDACI FRANCA SANTANA, FRANCISCA FELIX DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos terceiros LINDACI FRANCA SANTANA, ROBLEDO DIDDOF, FRANCISCA FELIX DE CARVALHO e CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUZA em face da decisão ID 148699192 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ROBÉRIA DO CARMO FERREIRA MOURÃO SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a intimação do ente distrital para comprovar o cumprimento da decisão ID 143882537, que determinou o cumprimento do acórdão exequendo para que seja providenciada a “classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA - RA XXIX de forma independente da lista dos candidatos eleitos ao Conselho Tutelar do Guará - RA X” Em suas razões recursais, os terceiros agravantes narram, em suma, que são Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar da XXIX Região Administrativa – SIA/Sul e, no último ano de seus mandatos restando apenas 9 (nove) meses para terminar, sem aviso prévio tiveram o conhecimento do cumprimento de sentença objeto do processo de origem, em que se requereu o cumprimento da exoneração de todos os conselheiros tutelares da XXIX Região Administrativa – SIA/Sul. Discorrem acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que eficácia da decisão interlocutória atacada merece ser suspensa, uma vez que se prosperar deixará os agravantes sem provimentos para sustentar a sua família, deixando-os desamparados em estado de vulnerabilidade e hipossuficiência. Afirmam que o cumprimento da decisão agravada culminará o direito adquirido em relação a ocupação do cargo de Conselheiro Tutelar Titular da RA do SIA, conforme a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e os diplomas acostados em anexo. Expõem que o cerne do cumprimento de sentença foi alcançado com a posse da agravada, ao passo que a decisão agravada para que se faça a classificação de todos no cumprimento de sentença de caráter individual, sem observar o interesse processual dos demais candidatos e a legitimidade das partes no processo, concede mais do que foi pedido pela agravada. Entendem que, se todos os Conselheiro Titulares forem retirados de maneira geral e abrupta será colocado em risco a continuidade de um bom serviço conforme vem sendo prestado pelos agravantes. Pugnam, assim, seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a ordem judicial de “classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA - RA XXIX de forma independe da lista dos candidatos eleitos ao Conselho Tutelar do Guará - RA X”, de modo que atinja todos os Conselheiros Tutelares Titulares do SIA de uma só vez, posto que passível de causar um dano irreversível não só aos Agravantes que têm seu direito adquirido e ao mínimo existencial, assim como afetará diretamente toda coletividade, dada a delicadeza dos assuntos tratados perante o Conselho Tutelar, que têm direito a um atendimento digno e continuo para com as suas crianças e adolescentes. Tecem arrazoado quanto ao mérito e pugnam pelo provimento do recurso para que seja indeferida o pedido de classificação dos demais candidatos com direito personalíssimo e interesse processual inexistente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, ao direito alheio, ou, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, razoavelmente, que haja a intimação dos demais candidatos para que todos os terceiros atingidos sejam ouvidos forma do art. 485, inciso VI, do NCPC. Preparo regular (ID 43769313). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a probabilidade do direito dos agravantes se faz presente, porquanto, embora a sentença exequenda tenha determinado a reclassificação de forma separada dos conselhos tutelares do SIA e do Guará, o seu cumprimento deve ser levado a efeito considerando, por consequência lógica, a natureza do procedimento originário. No caso, tratando-se de mandado de segurança individual, certo é que o alcance da segurança concedida deve ser limitado à figura da impetrante, em observância ao disposto no art. 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”). A pretensão da agravada no sentido de buscar a reclassificação do certame para todos os demais candidatos, mesmo após ter sido garantida sua reclassificação e nomeação no cargo de conselheira tutelar, se traduz, a princípio, numa busca de satisfação de direito alheio em nome próprio, vedado nos termos do art. 18 do CPC. Por outro lado, o perigo de dano se consubstancia na iminente possibilidade de remoção dos ora agravantes, terceiros interessados, dos cargos de conselheiros tutelares, o que pode ocasionar, inclusive, prejuízo para as atividades do Conselho Tutelar do SIA. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora